Tribunal: TJSP
Processo: 0002495-50.2017.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Obscuridade, Omissão e Contradição – Inocorrência – Ausência absoluta de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002495-50.2017.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante MARCIO DE SOUZA CONCEIÇÃO, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002495-50.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 15.790
2
Voto no 15790
Embargos de Declaração no 0002495-50.2017.8.26.0348/50000
Comarca de Mauá
Embargante: Márcio de Souza Conceição
Embargada: 3a Câmara Criminal
Embargos de Declaração
Obscuridade, Omissão e
Contradição
Inocorrência
Ausência absoluta de
obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão

Prequestionamento
Inadmissibilidade
Embargos de
Declaração Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em
face do v. Acórdão de fls. 206/213, em que, por unanimidade, foi negado
provimento ao recurso da defesa, e mantida a condenação do embargante à
pena de 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao
disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal.
A Defesa argumenta que no v. Acórdão houve
omissão, ante a não fixação do regime inicial aberto e a não concessão da
suspensão condicional da pena, tornando de rigor a reforma da decisão, nestes
aspectos.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002495-50.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 15.790
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos
são conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por unanimidade por esta Colenda Turma Julgadora,
parecendo bem justificados os motivos que levaram à rejeição das teses
arguidas pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não
serão novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do
acórdão embargado abordou-se de forma expressa as questões relacionadas à
fixação do regime inicial semiaberto e à impossibilidade da suspensão
condicional da pena, nos seguintes termos:
“Fica mantido o regime prisional semiaberto, eis que o
regime inicial mais brando é reservado aos condenados
primários, a teor do disposto no artigo 33, §2o, alínea “c”,
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002495-50.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 15.790
4
Outrossim, há óbice legal à suspensão condicional da pena,
posto que o artigo 77, inciso I, do Código Penal, veda a
concessão desta benesse aos reincidentes em delitos
dolosos, à semelhança do acusado.
De outra parte, não há razoabilidade em aplicar-se
analogicamente o disposto no artigo 44, §3o, do Código
Penal, à concessão da suspensão condicional da pena.
Ora, se o legislador pretendesse estender o benefício do
“sursis” aos condenados reincidentes, desde que a
condenação anterior fosse de natureza não específica, teria
também alterado o artigo 77 do Código Penal por ocasião
da promulgação da Lei no 9.714 de 1998, assim como o fez
em relação às penas restritivas de direitos.
Além disso, tratando-se de “sursis” aplicável aos
condenados por crimes praticados com violência ou grave
ameaça à pessoa, não parece proporcional a ampliação de
seus requisitos, “contra legem”, a fim de beneficiar também
os sentenciados reincidentes.
Ademais, a eventual reconciliação posterior entre o réu e a
vítima é insuficiente a ensejar a concessão de benefícios
processuais, pois não se admite a aplicação do princípio da
bagatela imprópria nos crimes praticados contra a mulher
no âmbito das relações domésticas.”
Por fim, observo que os embargos não se prestam,
isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para
prequestionar a matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar
quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou
obscuridade, a teor da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002495-50.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 15.790
5
Ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos
artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando
houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Inexistentes, portanto, os vícios alegados ou
qualquer outra falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam
rejeitados.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator